Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711747-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO LOTE 01 E 06 AGRAVADO: JOSENI RODRIGUES DAS CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO DO LOTE 01 E 06 contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da execução movida contra JOSENI RODRIGUES DAS CHAGAS, indeferiu pedido de pesquisa de declaração de renda e de bens pelo INFOJUD, além da expedição de ofício à Marinha do Brasil e ao Distrito Federal, a fim de que informem sobre a existência de embarcações e imóveis registrados em nome do agravado. Alega o agravante, em síntese, que move em desfavor do agravado execução de obrigações condominiais, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens dos devedores, restando inviabilizada a quitação do débito. Defende ser equivocada a apreensão de que estaria postulando a expedição indiscriminada de ofícios, e de que as medidas almejadas não teriam efetividade, argumentando que a expedição dos ofícios foi postulada depois de anos de tramitação a execução e que a efetividade da providência somente poderá ser aferida depois do efetivo cumprimento. Pugna pela aplicação dos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, dispostos nos arts. 4o e 6o do CPC, “...com vistas a satisfação do crédito, é possível a adoção de medidas atípicas mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado possui para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos.” Tece considerações sobre a utilidade e adequação das medidas vindicadas, defendendo serem necessárias para tentativa de localização de bens do devedor. Por fim, sustenta a presença dos pressupostos para antecipação de tutela recursal, argumentando que há risco de dano, diante da demora na tramitação da execução e porque o Juízo de origem ordenou a remessa dos autos ao arquivo, o que poderá ensejar a fluência de prazo prescricional em desfavor do agravante. Busca, em antecipação de tutela recursal a ser confirmada na análise do mérito, o deferimento das seguintes providências: “a) A pesquisa de patrimônio do executado por meio da pesquisa INFOJUD ou mediante Ofício à Receita Federal do Brasil de modo que seja carreado aos autos as três últimas declarações de imposto de renda dos devedores; b) A expedição de ofício à Marinha do Brasil, para que informe se o executado possui embarcações, caso positivo, que informe nos autos as características da embarcação com o número de inscrição/registro; c) A expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal de modo que informe se existem em seus cadastros, imóveis/IPTU vinculados ao executado-recorrido, caso positivo, que seja informado os dados, incluindo o endereço do imóvel;” Verificado que o recurso estava deserto, foi determinado o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade. A determinação foi atendida no ID. 57721216 e seguintes. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da antecipação de tutela vindicada pelo agravante. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou a indeferir pedido de ofício para pesquisa de bens que não revelam qualquer urgência, notadamente em execução que tramita desde o ano de 2019. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Ademais, a determinação do arquivamento do processo, com possível fluência do prazo prescricional, não é circunstância passível de acarretar rico de deperecimento de direito, ou de inviabilizar o objeto do recurso. Nota-se, ademais, que sequer há indícios concretos de que haveria efetividade das medidas, já que não há qualquer indicativo concreto de que agravado detenha algum direito imobiliário ou embarcação, cuja pesquisa a recorrente pretende impor à Fazenda Pública local e à Marinha do Brasil. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator